Tribunal: TJSP
Processo: 1022100-13.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de Medicamentos – Sentença de procedência – Apelo voluntário do Estado – Provimento parcial de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de Medicamentos – Sentença de procedência – Apelo voluntário do Estado – Provimento parcial de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106), que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão, porém, ainda que assim não fosse, estariam no caso atendidos suficientemente.
4. Multa diária – Redução – Admissibilidade – Imposição que deve se dar nos moldes da razoabilidade, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso provido em parte.